Tribunal: TJDFT
Processo: 0709187-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709187-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS TAVARES DE MACEDO, CLAUDIO MANOEL DA SILVA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Viver Incorporadora e Construtora S/A (ID no 38677815) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno (ID no 38334785). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO